Tribunal: TJDFT
Processo: 0775017-10.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0775017-10.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: HELEN DE SOUSA SILVA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Verifica-se, conforme consulta ao Cadastro Nacional dos Advogados (CNA/OAB), que a inscrição do advogado FERNANDO RODRIGUES DE SOUSA – OAB/DF 44447 encontra-se suspensa. Constata-se, ainda, que a parte recorrente requereu os benefícios da justiça gratuita, com base no art. 98 do CPC/2015. Todavia, os documentos juntados não são suficientes para a concessão do benefício neste momento. Diante disso, intime-se a parte autora, pessoalmente, para que, no prazo de 2 (dois) dias úteis: a) regularize sua representação processual, constituindo novo advogado, sob pena de não conhecimento do recurso; e b) comprove a hipossuficiência econômica, juntando aos autos, além da declaração de pobreza, documentos idôneos e atualizados que demonstrem não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família (v.g. declaração de imposto de renda, contracheques, extratos bancários ou documentos equivalentes), ou, alternativamente, recolha o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Sem prejuízo, publique-se a presente decisão para ciência do advogado. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito